Tribunal: TJDFT
Processo: 0705159-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705159-08.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANO POLEWACZ AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de ID 57265300, porquanto encerrado o ofício jurisdicional dessa instância revisora com o julgamento do Agravo de Instrumento e com o trânsito em julgado do acórdão. Publique-se. Certifique-se o trânsito em julgado. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 1 de abril de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator